Tribunal: CARF
Processo: 10920.721265/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721265/2011-88
ACÓRDÃO
1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAHDAM VOLTA GRANDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 25/02/2011 a 28/04/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No. 9.873/99- INAPLICABILIDADE.
A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes entende que não se tem
como admitir a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Ademais, a Lei no. 9.873/99, utilizada como argumento pela Recorrente,
explicitamente, dispõe, em seu art. 5o, que o prazo de prescrição
intercorrente nela consignada não se aplica aos processos administrativos
fiscais. Súmula no. 11 do CARF.

VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS QUE REGEM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROIBIÇÃO DE CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais por força da Súmula no 02.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 02-87.903, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Joinville/SC lavrou o Auto de Infração no dia 01/07/2011 relativo à multa
por compensação indevida de valores em declaração prestada mediante utilização de crédito de
terceiros, no valor de R$ 270.000,00, de e-fls. 152/154.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que efetuou compensação de tributos com "créditos
próprios", adquiridos por escritura pública, tendo sido desconsiderados os créditos, bem como a
compensação, sendo-lhe imputada uma multa.
Asseverou que por não se tratar, o crédito tributário, de direito intransferível,
indisponível ou personalíssimo, perfeitamente possível sua transferência.
Pontuou que o art. 74, da Lei n. 9.430/1996, é a principal fonte ordinária de normas
que regem pedidos administrativos de ressarcimento ou restituição de créditos relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como da
compensação de débitos oriundos com créditos de quaisquer tributos ou contribuições
administradas por aquele Órgão da União.
Destacou que a inclusão normativa dos parágrafos 15, 16, 17, ao art. 74, da Lei n.
9.430/1996, realizada pelo art. 62 da Lei n° 12.249, de 10/06/2010, instituiu uma norma punitiva
em que será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)sobre o valor do crédito objeto
de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, ou de 100% (cem por cento) na hipótese de
ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo, aplicando-se a
penalidade de 50%, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo da
obrigação tributária.
Aduziu que tal norma legal supramencionada pune o contribuinte apenas por
requerer administrativamente o cumprimento de um direito ou expectativa de direito de ser
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
3
ressarcido de um crédito tributário que foi recolhido indevidamente, indiferentemente de ter o
contribuinte cometido qualquer ato ilícito de lesa erário, sendo imediatamente culpado por
exercer seu direito de petição à Administração Pública.
Ressaltou que isso é, uma afronta direta à Carta Constitucional de 1988 e ao Estado
Democrático de Direito (art. 1°, II e III, , da CRFB/1988), em especial, no que tange às garantias
constitucionais como o direito de petição (art. 5°, XXXIV, a, da CRFB/1988), ao devido processo
legal (art. 5°, LIV, da CRFB/1988), à ampla defesa e contraditório (art. 5°, LV, da CRFB/1988), à
vedação de utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV, da CRFB), bem como aos
princípios da irrazoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé administrativa (art. 37, da
CRFB/1988).
Ponderou que além inconstitucionalidades cometidas pelos dispositivos legais ora
questionados é necessário denunciar que a aplicação dos mesmos dará azo à utilização de tributos
com efeito de confisco.
Salientou que o efeito confiscatório dos tributos é expressamente vedado pelo art.
150, IV, da Carta Política.
Defendeu que no caso presente, as punições instituídas são o claro exercício do
confisco estatal, pois, além de ter que pleitear um possível direito creditório, o contribuinte corre
o risco de ter seu pedido indeferido acrescido de uma multa que excede em muito qualquer custo
de sua prática.
Sustentou que ficou comprovado a inconstitucionalidade do texto dos §§ 15, 16, e
17, do art. 74, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010, pela
utilização de multa tributária com fins de confisco.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação; que seja cancelado o débito fiscal
reclamado; que seja afastada a imposição da multa.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BHE No. 02-87.903

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 214/220.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 228/257):
“Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo n° 10920.721265/2011-88
Contribuinte: Cahdam Volta Grande S/A
CNPJ n 000.433.450/000178
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
4
Valor R$ 270.000,00
CAHDAM VOLTA GRANDE S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ
soba n°00.433.450/0001-78, com sede na Rua Adolfo Trentini n° 1.232, Industrial
Norte, na cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, através de seu
procurador que esta subscreve, uma vez que não se conforma com o auto de
infração e a decisão de primeira instância, da qual foi cientificada em 26/10/2018
vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do
Decreto n° 70.235/72, apresentar seu recurso, pelos motivos que se seguem.
DA PRESCRIÇÃO
Como prejudicial de mérito, há que se levantar a ocorrência da prescrição
intercorrente, uma vez que da data de autuação é 13/07/2011 e a decisão
administrativa de primeira instância foi proferida somente em 23/10/2018, ou
seja, depois de transcorrido mais de 7 anos.
Após a edição da Lei 9.873/99, os órgãos da Administração Pública, estão sujeitos
a ver seus processos invalidados, se pendentes de julgamento ou despacho por
mais de três anos (art. 1°, §1°).
(...)
No caso em tela, todos esses requisitos restaram preenchidos, merecendo ser
reconhecia a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme entendimento da
jurisprudência do TRF4:
(...)
Desta forma, merece ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente,
com o consequente arquivamento dos autos.
NO MÉRITO
Com o devido respeito, ao contrário do entendimento da sessão julgadora
administrativa de primeira instância, a defesa/impugnação apresentada merece
ser acolhida.
Compete à autoridade julgadora analisar a legalidade dos atos praticados pela
autoridade fiscal, sendo que nesse contexto, deve repelir a prática de atos que
contrarie garantias constitucionais.
Nesse diapasão é que se apontam as seguintes inconstitucionalidades:
A INCONSTITUCIONALIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTAS AO INDEFERIMENTO DE
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Em alterações legislativas tributárias recentes, a Lei n° 12.249/2010 ao ser
aprovada, sancionada e publicada pelos competentes Poderes da República
converteu em Lei Ordinária com alterações o que havia sido introduzido pela
Medida Provisória n. 472, de 15 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial
da União no dia 16/12/2009. Diplomas legais esses que promoveram significativas
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
5
alterações na legislação tributária nacional, inclusive instituindo inúmeros
incentivos fiscais e regimes tributários, na busca de maior justiça econômica e
social brasileira.
Contudo, por alterações ocorridas no decorrer do processo legislativo de
conversão, a Lei n. 12.249/2010, destaca-se, no seu art. 62, pela inclusão dos
parágrafos 15, 16, 17,00 art. 74. da Lei n. 9.430/1996.
O disposto do art. 74, da Lei n. 9.430/1996, é a principal fonte ordinária de
normas que regem a de pedidos administrativos de ressarcimento ou restituição
de créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem como da compensação de débitos oriundos com
créditos de quaisquer tributos ou contribuições administradas por aquele Órgão
da União.
Contudo, a inclusão normativa dos parágrafos 15, 16, 17, ao art. 74, da Lei n.
9.430/1996, realizada pelo art. 62 da Lei n° 12.249, de 10/06/2010, instituiu uma
norma punitiva em que será aplicada multa isolada de 5 0% (cinquenta por cento)
sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido, ou de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido com
falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo, aplicando-se a penalidade
de 50%, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo da obrigação tributária.
Tal norma legal supramencionada pune o contribuinte apenas por requerer
administrativamente o cumprimento de um direito ou expectativa de direito de
ser ressarcido de um crédito tributário que foi recolhido indevidamente;
indiferentemente de ter o contribuinte cometido qualquer ato ilícito de lesa
erário, sendo imediatamente culpado por exercer seu direito de petição à
Administração Pública.
Isso é, uma afronta direto à Carta Constitucional de 1988 e ao Estado Democrático
de Direito (art. 1°,11 e 111„ da CRFB/1988), em especial, no que tacontraditório
(as constitucionais como o direito de petição (art. 50, XXXIV, a, da CRFB/1988), ao
devido processo legal (art. 50, LIV, da CRFB/1988), à ampla defesa e
contraditório(art. 50, LV, da CRFB/1988), à vedação de utilização de tributos com
efeito de confisco (art. 150, IV, da CRFB), bem como aos princípios da
irrazoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé administrativa (art. 37, da
CRFB/1988).
Essa situação é tão flagrante que em casos de muito menor repercussão as Cortes
Superiores do Brasil e do Exterior já se pronunciaram de forma fulminante, a
exemplo das exigências de depósitos prévios como condição de admissibilidade
de recursos administrativos. No Supremo Tribunal Federal, o questionamento
presente tanto no julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.976-7,
quanto sumulado na Súmula Vinculante n. 21., proibiram e vedaram tais
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
6
exigências, justamente por contrariar os mesmos dispositivos e princípios
constitucionais supramencionados.
Apresenta-se, dessa forma, o texto do dispositivo inconstitucional objeto da
presente ação, presente no art. 62 da Lei n° 12.249, de 10/06/2010:
(...)
É nítida a total inconstitucionalidade dos dispositivos supra indicados, por conflito
direto aos valores e direitos protegidos pelos artigos 1°, II e III,_5_S, XXXIV, a, LIV,
LV, 37, 150, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Em recente ato regulamentar (Instrução Normativa n. 1067/2010), o Secretário da
Receita Federal do Brasil determinou que nos caso do §§ 15, 16 e 17 do art. 74, da
Lei n. 9430/1996, coma atual redação, dever-se-á ser constituído o crédito
oriundo da aplicação da multa por lançamento de ofício. Bem como, quando se
tratar de compensação, no caso de improcedência ou não homologação, além da
multa de 50% do §15, poderá ser lavrada multa de mora por lançamento de
ofício, que podem variar de 50% a 225%, nos casos de falsidade ou de não
comparecimento do contribuinte para prestar explicações.
Com essas considerações, passa-se a demonstrar a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais combatidos.
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS - INCONSTITUCIONALIDADES
Como já antecipado na primeira parte do presente recurso, a mera permanência
dos dispositivos questionados no Ordenamento Jurídico Brasileiro representa
várias afrontas diretas à Carta Constitucional de 1988 e ao Estado Democrático de
Direito (art. 1°, 11 e 111„ da CRFB/1988), em especial, no que tange às garantias
constitucionais como o direito de petição (art. 50, XXXIV, a, da CRFB/1988), ao
devido processo legal (art. 50, LIV, da CRFB/1988), à ampla defesa e contraditório
(art. 50, LV, da CRFB/1988), à vedação de utilização de tributos com efeito de
confisco (art. 150, IV, da CRFB), bem como aos princípios da irrazoabilidade,
proporcionalidade, moralidade e boa-fé administrativa (art. 37, da CRFB/1988).
Ataques que passam a ser esmiuçados.
• Inconstitucionalidade ao estado democrático de direito (art. lo, II e III„ da
CRFB/1988).
A existência e manutenção do Estado Democrático de Direito, conforme
estabelecido na Constituição Federativa de 1988, bem como em qualquer país
civilizado no mundo, pressupõe a defesa como fundamento valorativo básico: a
proteção da dignidade da pessoa humana. Elemento petrificado logo no art. 1°, III,
da Constituição Federal:
(...)
O princípio/direito de proteção a dignidade da pessoa humana tem em seu
conteúdo na proteção à honra de ser considerada pessoa por pertencer a espécie
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
7
humana, em suas várias acepções (criança, profissional, homem público, pai,
trabalhador, mãe, esposo, inclusive contribuinte, e t c) . Em que a sociedade e o
Estado devem respeitar, fazendo respeitar a dignidade individual, pois ela é
complemento inseparável do sentimento pessoal de honra (GALIANO, José.
Derechos humanos. Santiago : Areis Universidad - LOM Ediciones, 1996, p.77).
As normas oriundas dos dispositivos objetos de análise são claras: será aplicada
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, ou de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo, aplicando-se a penalidade de 50%, também, sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo da obrigação tributária.(
§§ 15,16,17, do art. 74, da Lei 9.430/1996. com a redação dada pelo art. 62, da Lei
n. 12.249/2010).
Ao momento em que o Estado, indiferentemente de averiguar responsabilidades
ou elementos volitivos, presumindo a má-fé, já aplica uma punição qualquer ao
cidadão/contribuinte simplesmente por tê-lo questionado pela realização de um
direito ou expectativa de direito, desrespeita-o como cidadão e ataca a sua
dignidade. O ataque se dá pelo simples fato de que a norma já considera o
contribuinte como um malfeitor, criminoso do erário, e merecedor de punição.
(...)
Quanto ao grau de superioridade e aplicação de tais princípios jurídicos, Dworkin
já trazia que eles não podem ser entendidos como normas jurídicas meramente
de estrutura ou de conduta, pois apesar de terem cogência, devem ser postos
como normas lato sensu, por não obedecerem ao mesmo sistema de aplicação
das normas compostas de antecedente e consequente (conduta).
Estas podem ser válidas ou inválidas, aplicáveis ou inaplicáveis ao caso concreto,
já os princípios são sempre aplicáveis e suas dimensões não permitem que sejam
declarados como inválidos. A sua aplicação será sempre dada em duas dimensões:
peso e importância. (DWORKIN, Ronald. Talking rights seriously.
Cambridge : Harvard University, 1978, p. 26-28). Dimensões de peso e
importância que estão gravados no próprio ordenamento jurídico.
No caso, concreto, os princípios de defesa da cidadania e dignidade da pessoa
humana estão inscritos como cláusulas pétreas e basilares do próprio Estado de
Direito.
(...)
Considerando que os dispositivos inconstitucionais atacados justamente têm a
finalidade de punir os contribuintes que pedem apreciação de seus pedidos de
ressarcimento, restituição e compensação, indiferentemente de qualquer outra
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
8
averiguação, apenas com base no indeferimento de seu pedido, está claro que a
norma já define o contribuinte requerente como infrator da lei.
Consequentemente, atacam diretamente a dignidade do contribuinte, porque
mesmo vivendo honestamente, sem prejudicar o Estado, e pedindo o que lhe é
devido, acaba por ser estigmatizado e sofrendo punições concretas de tal
estigmatização. Logo, atacam o conteúdo pétreo protegido pelo art. 1°, III, da
Constituição Federal.
• Inconstitucionalidade em face do direito de petição (art. 50, XXXIV, a, da
CRFB/1988)
O direito de petição garantido constitucionalmente é frontalmente abalroado
pelo dispositivo questionado. Ao instituir uma penalidade ao cidadão que realiza
um pedido de ressarcimento, compensação ou restituição administrativa, que
tenha sido julgado improcedente, praticamente veda ao cidadão o direito de
busca de uma certeza de seus direitos perante a Administração Pública.
O texto do art. 5, XXXIV, a, da Carta Magna, é claro:
(...)
Detalhe, tal resposta deve vir livre de perseguições ou represálias, sob pena de
ineficácia prática de tal garantia.
O pedido de ressarcimento, compensação ou repetição de créditos tributários
constitui-se em um pedido em defesa de interesses do contribuinte contra a
Fazenda Pública, que deve apreciá-lo e proferir uma decisão. Contudo, ao aplicar
uma sanção quando à Fazenda Nacional responder negativamente ao pedido do
contribuinte, a norma oriunda com o direito de resposta vinculado ao direito de
petição. Inclusive, máscara um pagamento de taxa, ou exação, simplesmente
porque a resposta foi negativa.
Em questões muito mais suaves, por representar apenas um depósito, esta
Suprema Corte Brasileira já declarou a inconstitucionalidade da norma que exigia
o depósito prévio de parte do crédito tributário questionado administrativo, como
requisito de admissibilidade de recursos administrativos:
(...)
A semelhança às multas pela improcedência de pedidos de restituição é
semelhante, pois restringe ao contribuinte que se utilize da via administrativa
para insurgir-se contra um pagamento de tributos que fora realizado de forma
duvidosa.
• Inconstitucionalidade em face às garantias ao devido processo legal (art. 50, LIV,
da CRFB/1988) e à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o , LV, da CRFB/1988):
A Carta Magna consagrou a garantia aos cidadãos do devido processo legal e da
ampla defesa e contraditório, como petrificado no art. 5°, incisos LIV e LV.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
9
Ou seja, nenhum cidadão ou contribuinte poderá ser punido ou ter restrição de
seus bens ou direitos sem que tal ato sancionatório observe o tramite de um
processo definido em lei, respeitando os demais princípios instituídos na própria
Constituição Federal e no ordenamento jurídico, bem como a ele deve ser
oportunizado o direito de apresentar suas razões fáticas e jurídicas em sua defesa,
de forma a contraditar as acusações contra ele impostas.
(...)
O texto do diploma legal questionado, além de não informar ou estabelecer
procedimento ou a sequência de atos que devem ser obedecidos pela
Administração Fiscal para aplicação da penalidade, também não permite sequer a
manifestação do contribuinte oportunizando a defesa e contraditar a sanção
imposta.
Simplesmente, o texto do §15, do art. 74, da Lei n. 9430, incluso pelo art. 62, da
Lei n° 12.249/2010, instituiu uma punição sumária e automática, inclusive contra
o contribuinte adimplente perante aos cofres públicos, só por ter pedido o
ressarcimento de um crédito que, no entendimento da Fazenda Pública, não seria
devido.
Os absurdos legais continuam e se agravam quando com o texto do §16, do art.
74, da Lei n. 9.430/1994, incluso pelo art. 62, da Lei n° 12.249/2010, pois a sanção
sumária de 5 0% instituída pelo § 15 é substituída por outra 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo. Detalhe, novamente, não há qualquer esclarecimento de como
deverá ser apurada a acusação de falsidade a qual supostamente teria se baseado
o pedido de ressarcimento realizado pelo contribuinte-cidadão, sem sequer
informado à possibilidade de defesa por parte do contribuinte.
Os impropérios acima se estendem ao texto do § 17, do art. 74, da Lei n.
9.430/1994, incluso pelo art. 62, da Lei n° 12.249/2010, porque no texto deste
tem por hipótese de incidência e consequente normativo oriundas do §15, do
mesmo artigo, aplicando-se a multa deste último nos casos de pedidos de
compensação que não foram homologados pela autoridade fiscal.
A Instrução Normativa 1063/2010, da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
informa que as sanções devem ser feitas por lançamento de ofício, o que,
teoricamente, remete ao rito processual do Decreto n. 70.235/1972, que regula o
processo administrativo tributário, no que tange a constituição do crédito
tributário.
Em tal rito, conforme o seu art. 16, o contribuinte teria a oportunidade de
apresentar o contraditório à cobrança. Contudo, ao se verificar a forma como foi
composta a norma sancionatória dos §§15 e 17, do art. 74, da Lei n. 9540/1996, a
hipótese de incidência é apenas a improcedência do pedido de restituição/ressarcimento/compensação.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
10
Somente restaria a discussão se o pedido seria procedente ou não, pois a única
razão da punição não seria um ato ilícito, mas um ato lícito: exercer o direito de
petição.
(...)
imposição de uma multa em razão do contribuinte ter recebido uma declaração
de improcedência de um pedido administrativo de restituição. A única finalidade
de tal instituição é a tentativa do Poder Executivo em amedrontar os
contribuintes em apresentarem pedidos de ressarcimento e restituição, sob a
ameaça de ser penalizado caso seu pedido seja indeferido. Um pedido equivocado
torna-se equivalente a uma infração administrativa, sem sequer observar a má-fé
ou intenção.
Em semelhança ao processo civil, o ajuizamento de qualquer ação apenas é
considerado ilegal, sujeito à penalização, quando os atos dos litigantes estão
eivados de má-fé.
As punições instituídas pelos dispositivos legais impugnados constituem-se em
puras sanções políticas, de perseguição dos contribuintes, pois são irrazoáveis e
desproporcionais, além de tentarem diminuir o alcance de garantias
constitucionais. Desafiam a boa-fé e a moralidade que devem reger as atividades
da Administração Pública brasileira (art. 37, da CRFB/1988), que tem o dever de
ouvir e apreciar os pleitos dos cidadãos sem uma "palmatória" em suas mãos para
caso o pedido lhe desagrade.
Inconstitucionalidades como essa a muito já foram declaradas e afastadas pela
Corte Constitucional brasileira, em vários casos em que a lei infraconstitucional
tentou instituir sanções políticas ou limitar o acesso dos contribuintes à
oportunidade de defender-se. Exemplos como esses estão nos seguintes acórdãos
infra-transcritos:
(...)
Não restam dúvidas que os dispositivos atacados, também, são inconstitucionais
por afrontarem diretamente as garantias constitucionais dos cidadãos ao devido
processo legal e ao direito de defesa e contraditório, não merecendo tais
dispositivos serem mantidos no ordenamento jurídico brasileiro.
• Vedação de utilização de multas tributárias com efeito de confisco (art. 150, IV,
da CRFB)
Por final, além das solares inconstitucionalidades cometidas pelos dispositivos
legais ora questionados e apontadas acima, é necessário denunciar que a
aplicação dos mesmos dará azo à utilização de tributos com efeito de confisco. O
efeito confiscatório dos tributos é expressamente vedado pelo art. 150, IV, da
Carta Política.
(...)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
11
No caso presente, as punições instituídas são o claro exercício do confisco estatal,
pois, além de ter que pleitear um possível direito creditório, o contribuinte corre o
risco de ter seu pedido indeferido acrescido de uma multa que excede em muito
qualquer custo de sua prática. Mais. Provavelmente tal pedido tem como pano de
fundo uma injustiça anterior cometida pelo próprio fisco.
Ou seja, além de ter que demonstrar o justo pedido, por opinião administrativa,
deverá o contribuinte se submeter ao julgo e extorsão estatal por não ter
conseguido demonstrar à autoridade administrativa de que seu direito é bom.
Anote-se que o Supremo Tribunal Federal, em análise de casos em que o
contribuinte incorreu em verdadeiras irregularidades ou inadimplências, ao
contrário de pedir ressarcimento, já julgou como confiscatória a imposição de
multas em patamares semelhantes aos instituídos pelos dispositivos
questionados. Vide alguns exemplos:
(...)
A vedação ao confisco também se apoia na razoabilidade e proporcionalidade,
que o texto dos §§ 15, 16, e 17, do art. 74, da Lei n. 9.430/1996, com a redação
dada pelo art. 62 da Lei n° 12.249, de 10/06/2010, passam sem beber desta água,
pois insurgem no quadro absurdo do questionamento acima.
Novamente, comprova-se a inconstitucionalidade do texto dos §§ 15, 16, e 17, do
art. 74, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei n°
12.249/2010, contudo por utilização de multa tributária com fins de confisco.
DOS REQUERIMENTOS
À vista de todo o exposto, requer seja reconhecida a ocorrência da prescrição
intercorrente, determinando o arquivamento dos autos.
Sucessivamente, requer seja reformada a decisão atacada, cancelando a multas
aplicadas, por restar demonstrada a insubsistência e improcedência da autuação
fiscal, principalmente, por ofender os preceitos e garantias constitucionais.
Termos em que pede deferimento
Rio Negrinho, 27 de novembro de 2018.
Cadhdam Volta Grande
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
12
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Prescrição Intercorrente

Alegou a Contribuinte a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a data
de autuação é de 13/07/2011 e a decisão administrativa de primeira instância somente foi
proferida em 23/10/2018, ou seja, depois de transcorrido mais de 7 anos.
Aduziu que após a edição da Lei 9.873/99, os órgãos da Administração Pública,
estão sujeitos a ver seus processos invalidados, se pendentes de julgamento ou despacho por mais
de três anos (art. 1°, §1°).
Pugnou assim, que seja reconhecida a prescrição intercorrente com o consequente
arquivamento dos autos.
Pois bem.
A Contribuinte afirmou que da data da autuação até a data do julgamento em
23/10/2018, já transcorreram mais de 7 (sete anos), assim pleiteou a aplicação do instituto da
prescrição intercorrente, conforme dispõe o artigo 1°, § 1°, da Lei n°. 9.873/99, que assim dispõe:
“Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendentes de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”.
Ocorre que a mesma norma legal, na qual a recorrente fundamenta o seu
argumento, está explicito a sua inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, conforme se
verifica no artigo 5o, senão vejamos:
“Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária”.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a membros
desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a processos
administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
13
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Isto Posto, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a multa objeto
do presente processo ser mantida.

Das Inconstitucionalidades Alegadas

Afirmou a Recorrente que compete à autoridade julgadora analisar a legalidade dos
atos praticados pela autoridade fiscal, devendo repelir a prática de atos que contrarie garantias
constitucionais.
Assim, apontou em sede recursal diversas inconstitucionalidades de normas legais,
bem como ofensas a preceitos, princípios, direitos e garantias constitucionais.
Pois bem.
No que tange à alegação da recorrente de que teria ocorrido violação a normas
legais, preceitos, direitos e garantias constitucionais, cabe destacar que o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais é vedado analisar alegações de inconstitucionalidade, como se observa da
Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Isto Posto, nego provimento a tal pedido.

Da Multa Aplicada

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.010 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721265/2011-88
14
Aduziu o Recorrente que é vedado a aplicação de multa com efeito de confisco, nos
termos do artigo 150, VI da Constituição Federal.
No tocante a alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, deve-se aplicar
também a Súmula CARF n. 02 de observância obrigatória a todos os membros do Conselho, senão
vejamos o teor da referida Súmula:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Isto Posto, nego provimento a tal pedido.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 273
DF CARF MF
Original